Tribunal: TJDFT
Processo: 0719363-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DESPACHO Ante o disposto no art. 10 do CPC, faculto ao agravado manifestar-se acerca da petição e dos documentos acostados sob IDs 27329260 a 27329276, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006